Tribunal: STF
Processo: ARE 1457593
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ARTIGO 29-C DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 2011. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMA LEGAL ALTERADA EM 2015 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE SEM EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA PELO ART.46. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 201, § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido afronta “o Direito do Recorrente de ter garantido seu direito a opção pela aplicação ou não do fator previdenciário a seu benefício, tendo em vista o instituído pela Lei 13183/2015 que acrescentou a Lei 8.213/1991 o artigo 29-C”. Requer, assim, o provimento do recurso para que se “RECONHEÇA O DIREITO DO AUTOR a fazer a opção pela exclusão do fator previdenciário nos termos do artigo 29-C da Lei 8213/1991 a partir da entrada em vigor da Lei, tendo em vista ter atingido na DIB de seu benefício (2011) a pontuação de 97 pontos (superior a exigida em 2015 que era de 95 pontos) com condenação do INSS na revisão do benefício e pagamento das diferenças advindas, afastando a tese de ato jurídico perfeito e irretroatividade da Lei, reconhecendo o direito do autor face o direito a isonomia.”



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Juiz Federal para Admissibilidade da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    No mais, divergir do entendimento do órgão julgador demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, assentando a natureza infraconstitucional da controvérsia suscitada, confiram-se as seguintes decisões monocráticas da Presidência desta Casa, proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.434.707, DJe de 17/5/2023; ARE 1.433.570, DJe de 04/5/2023; ARE 1.426142, DJe de 31/3/2023; ARE 1.418.853, DJe de 7/2/2023; e ARE 1.418.722, DJe de 1/2/2023.



    Assim também já decidiu a Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 29-C DA LEI Nº 8.213, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, assentou que “não há falar em direito da parte autora – que obteve o benefício sob a vigência do art. 29, I da Lei nº 8213, de 1991, com a redação que lhe foi dada Lei nº 9.876, de 1999 – à aplicação do art. 29-C da mesma lei a partir da inserção desse dispositivo no mundo jurídico pela edição da Lei nº 13.183, de 2015.” 



    2. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de ofensa constitucional direta. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes da decisão agravada, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1.394.599-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 4/3/2024)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente